Tribunal: TJSP
Processo: 2156100-51.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639360
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2156100-51.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente BRIAN
WILLIANS BARBOSA LIMA DE PAULA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ratificada a
liminar, concederam a ordem para revogar a prisão preventiva de BRIAN
WILLIANS BARBOSA LIMA, substituindo-a por medidas cautelares diversas da
prisão, consistentes em recolhimento domiciliar nos períodos de folga, proibição
de ausentar-se da comarca sem autorização judicial, proibição de manter contato
com qualquer pessoa relacionada ao tráfico de drogas e, tão logo retomado o
expediente forense normal, comparecimento mensal em Juízo. Expeça-se, para
formalização, alvará de soltura clausulado. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2156100-51.2020.8.26.0000 -Voto no 38.285
2
HC no:
2156100-51.2020.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Impetrante:
DP Fernanda Caccavali Macedo
Paciente:
Brian Willians Barbosa Lima
Voto no 38.285
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado pela Defensora Pública Fernanda
Caccavali Macedo em favor de Brian Willians Barbosa Lima de Paula, sob a alegação
de que o paciente está a sofrer constrangimento ilegal em virtude de ato praticado pela
MMa. Juíza da Vara do Plantão Judiciário da comarca da capital.
O paciente foi preso em flagrante em 6 de julho de 2020, por suposta prática do
crime de tráfico de drogas.
O Juízo a quo converteu o flagrante em prisão preventiva.
Sustenta a impetração, em síntese, que o paciente faz jus à revogação da
custódia cautelar, porquanto a decisão que a decretou carece de fundamentação
concreta quanto à presença dos requisitos do artigo 312 do CPP. Alega que o paciente
é primário, possui bons antecedentes e residência fixa, não havendo indícios de que,
em liberdade, ele frustrará ou se furtará à aplicação da lei penal. Aponta a
desproporcionalidade da segregação, pois, caso haja condenação, o paciente fará jus à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2156100-51.2020.8.26.0000 -Voto no 38.285
3
redução de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06, sendo-lhe
aplicado regime diverso do fechado e substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, cabível, portanto, a fixação de medidas cautelares diversas.
Afirma que o paciente faz jus à liberdade provisória ante a pandemia da COVID-10,
nos termos da Recomendação no 62/2020 do Eg. Conselho Nacional de Justiça. Requer,
por tais motivos, a concessão da ordem para que o paciente responda ao processo em
liberdade.
A medida liminar foi deferida.
As informações foram prestadas pela Autoridade apontada coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de lavra dos Drs.
ANTONIO CALIL FILHO e ARTHUR MEDEIROS NETO, manifestou-se pela
denegação da ordem.
É o relatório.
2. Respeitado o parecer dos sempre acatados Procuradores de Justiça oficiantes,
é caso de concessão da ordem, ratificando-se a liminar.
Consta dos autos que policiais civis, em operação de combate ao tráfico de
drogas, avistaram um indivíduo, ora paciente, aparentemente comercializando
entorpecentes, motivo pelo qual resolveram abordá-lo. Em revista pessoal, foram
encontradas 42 porções de maconha (72,8g) e 50 pinos de cocaína (29,7g).
Em que pese, de um lado, a gravidade do delito, deve-se ponderar, de outro
lado, que se trata de paciente menor, com apenas 19 anos, que declarou possuir
residência fixa e não registra qualquer antecedente criminal ou na Vara da Infância e
Juventude. Ademais, a situação atual de pandemia recomenda ainda maior cautela na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2156100-51.2020.8.26.0000 -Voto no 38.285
4
decretação da prisão preventiva.
A quantidade e variedade das drogas apreendidas, embora não desprezível, de
si não é indicativa de que o paciente praticasse o tráfico em larga escala.
O quadro acima descrito faz concluir que a custódia cautelar se mostra
excessiva, mas torna necessária, contudo, a imposição de medidas cautelares diversas
da prisão, a fim de assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública.
3. Posto isso, pelo meu voto, ratificada a liminar, concede-se a ordem para
revogar a prisão preventiva de BRIAN WILLIANS BARBOSA LIMA, substituindo-a
por medidas cautelares diversas da prisão, consistentes em recolhimento domiciliar
nos períodos de folga, proibição de ausentar-se da comarca sem autorização
judicial, proibição de manter contato com qualquer pessoa relacionada ao tráfico de
drogas e, tão logo retomado o expediente forense normal, comparecimento mensal
em Juízo.
Expeça-se, para formalização, alvará de soltura clausulado.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador